Tribunal: TJBA
Processo: 0760788-28.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0760788-28.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BILTON CUNHA MOURA Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PAGAMENTO DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SEM RAZÃO. ART. 156, I, DO CTN. ART. 924, II, DO CPC. JULGADOS DO TJMT E STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0760788-28.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante BILTON CUNHA MOURA, e como apelado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador de Justiça 11